Tribunal: TJMT
Processo: 1003245-24.2025.8.11.0008
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003245-24.2025.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VINICIUS HENRIQUE MARTINS DE MENEZES - CPF: 091.379.571-20 (APELANTE), SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (ADVOGADO), DIEGO PEIXOTO DA SILVA - CPF: 020.310.721-70 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL NUNES SOARES DA COSTA - CPF: 022.768.811-27 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSILAINE RODRIGUES TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 014.882.481-17 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANA MARIA ELIAS DA SILVA - CPF: 023.772.721-85 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, SEQUESTRO, AMEAÇA E VIAS DE FATO. CONTINUIDADE DELITIVA. INAPLICABILIDADE. AGRAVANTE DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
BIS IN IDEM
NÃO CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO DE SEQUESTRO PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DE CUSTAS. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática dos delitos previstos no art. 24-A da Lei n.º 11.340/2006, art. 150, §1º, c/c art. 61, II, “f”, do Código Penal, art. 148,
caput
, c/c art. 61, II, “f”, do Código Penal, art. 147, §1º, do Código Penal e art. 21, §2º, do Dec-Lei n.º 3.688/1941, todos em concurso material e no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se os delitos praticados autorizam o reconhecimento da continuidade delitiva; (ii) se a incidência da agravante da violência doméstica configura
bis in idem
; (iii) se a conduta atribuída ao apelante deve ser desclassificada de sequestro para constrangimento ilegal; e (iv) se é cabível a isenção das custas processuais em razão da alegada hipossuficiência financeira.

III. Razões de decidir

3. A continuidade delitiva exige pluralidade de crimes da mesma espécie, identidade de condições de tempo, lugar e modo de execução, além de unidade de desígnios. No caso, os delitos foram praticados mediante condutas autônomas, com finalidades distintas e atingindo bens jurídicos diversos, circunstâncias incompatíveis com o reconhecimento do crime continuado.

4. Também não é possível reconhecer a continuidade delitiva entre ameaça e vias de fato, pois as infrações tutelam bens jurídicos distintos e foram praticadas em momentos e locais diversos.

5. A agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal foi aplicada exclusivamente aos crimes de violação de domicílio e sequestro, cujos tipos penais não possuem como elementar ou causa de aumento a circunstância da violência doméstica e familiar contra a mulher, acarretando a inexistência de
bis in idem
.

6. Configuradas as elementares do crime de sequestro, revela-se inviável a desclassificação para constrangimento ilegal, delito subsidiário aplicável apenas quando não caracterizada infração penal mais grave.

7. A condenação ao pagamento das custas processuais constitui consequência legal da sucumbência, nos termos do art. 804 do CPP, sendo que a eventual suspensão da exigibilidade em razão da hipossuficiência financeira deve ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal, não sendo cabível a pretendida isenção.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A continuidade delitiva exige crimes da mesma espécie, identidade de condições de execução e unidade de desígnios, não se aplicando a delitos autônomos que tutelam bens jurídicos distintos. 2. Não configura
bis in idem
a incidência da agravante da violência doméstica nos crimes cuja estrutura típica não contempla essa circunstância como elementar ou causa de aumento de pena. 3. A privação relevante da liberdade de locomoção da vítima, mediante ameaça e controle prolongado, caracteriza o crime de sequestro, afastando a incidência do delito de constrangimento ilegal. 4. A hipossuficiência financeira não afasta a condenação ao pagamento das custas processuais, podendo eventual suspensão da exigibilidade ser examinada na fase executória.”

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 61, II, “f”, 71, 146, 147, § 1º, 148, caput, e 150, § 1º; CPP, art. 804; Lei n.º 11.340/2006, arts. 5º e 24-A; Lei n.º 3.688/1941, art. 21, § 2º; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.247.561/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10/04/2018, DJe 18/04/2018; STJ, AgRg no AREsp 2.365.825/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22/08/2023, DJe 28/08/2023.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: VINICIUS HENRIQUE MARTINS DE MENEZES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
VINÍCIUS HENRIQUE MARTINS DE MENEZES
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT nos autos da ação penal n.º 1003245-24.2025.8.11.0008, por meio da qual foi
condenado
pela prática, em concurso material, dos delitos previstos no
art. 24-A da Lei n.º 11.340/2006
(descumprimento de medidas protetivas);
art. 150, §1º
(violação de domicílio qualificado), c/c art. 61, II, "f", ambos do Código Penal;
art. 148,
caput

(sequestro), c/c art. 61, II, "f", ambos do Código Penal;
art. 147, §1º, do Código Penal

(ameaça); e
art. 21, §2º, do Dec-Lei n.º 3.688/41
(vias de fato), às penas privativas de liberdade totais de

04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
,
08 (oito) meses de detenção
e
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de prisão simples
, em regime inicial
semiaberto
, cumuladas com o pagamento de 10 (dez) dias-multa e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação mínima à vítima dos danos morais decorrentes das infrações penais.

Nas razões recursais disponíveis no ID
363636395
, o apelante postula, em síntese: (i) o
reconhecimento da
continuidade delitiva

entre todas as infrações penais
(art. 71 do CP), em substituição ao concurso material aplicado, ao argumento de que as condutas foram praticadas em idêntico contexto fático, de forma sucessiva e com unidade de desígnios, com pleito consecutivo pela aplicação do instituto entre ao menos entre as infrações de mesma natureza, como ameaça e vias de fato; (ii) o
afastamento da agravante
prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal, por alegada ocorrência de
bis in idem
, sob o fundamento de que a violência doméstica já seria elementar dos tipos penais pelos quais foi condenado; (iii) a
desclassificação
do
crime de sequestro
(art. 148 do CP) para o de constrangimento ilegal (art. 146 do CP), sustentando que a restrição à liberdade da vítima teve como finalidade exclusiva forçar uma conversa ou reconciliação; e (iv) a concessão dos benefícios da
justiça gratuita
, com a consequente
suspensão da exigibilidade das custas
processuais. Ao final, pleiteia o
abrandamento do regime inicial
de cumprimento de pena e a eventual
substituição

da pena privativa de liberdade
por sanções restritivas de direitos.

Contrarrazões são vistas no ID
363636397
, nas quais o Ministério Público rechaça as arguições defensivas pugnando pela manutenção
in totum
da sentença condenatória, e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer anexado sob o ID
368027354, em que
opina pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O
–

MÉRITO
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, reconheço
que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

De acordo com a denúncia
,
no dia 17/09/2025, por volta das 12h01min, na Rua Peru, nº 273, Bairro São João, município de Nova Olímpia/MT,
o denunciado
VINÍCIUS HENRIQUE MARTINS DE MENEZES
descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/2006, em favor da vítima
Tatiana Maria Elias da Silva
, sua ex-companheira, no contexto de violência doméstica contra a mulher, bem como entrou clandestinamente na casa da vítima e lá permaneceu contra a vontade expressa dela, mediante emprego de violência com arma branca, ocasião em que privou a vítima de sua liberdade, mediante sequestro. Em sequência, o denunciado ameaçou, por palavra, de causar mal injusto e grave a sua ex-companheira, e, por fim, praticou vias de fato contra a ofendida.

Narra a exordial acusatória que o denunciado e a vítima mantiveram um relacionamento por cerca de cinco meses e, após o término, a vítima solicitou e obteve medidas protetivas de urgência em 01/09/2025 (autos n. 1002917-94.2025.8.11.0008 – PJe), tendo o denunciado descumprido as condições impostas, embora devidamente intimado.

Na ocasião, o acusado foi até a residência da vítima, pulou o muro e invadiu o local, sendo que esta só percebeu a presença dele enquanto estava tomando banho, oportunidade em que ele a enforcou e puxou seu cabelo, fazendo com que ela batesse a cabeça contra o vaso sanitário. A vítima conseguiu se desvencilhar, mas o denunciado a alcançou, puxando-a novamente pelos cabelos.

Ao perceber a agressão, a testemunha Rosilaine Rodrigues Teixeira da Silva acionou a polícia, momento em que o denunciado retirou a vítima à força da casa e a obrigou, com uma faca encostada na cintura, a conduzir sua motocicleta até o município de Barra do Bugres, com o intuito de comprar passagens para Coxim/MS e levar a vítima consigo, contra a vontade dela.

Durante o trajeto de moto, o denunciado ameaçou a vítima, dizendo que a mataria e que, se a polícia chegasse, "
as tripas dela ficariam ali mesmo
".

Consta que a vítima permaneceu sob o controle do denunciado por um período relevante, mas conseguiu estabelecer contato telefônico com as autoridades, informando que estava no Distrito de Assari, às margens da rodovia. A guarnição conseguiu realizar a prisão do denunciado no local, o qual ainda estava em posse da faca utilizada para mantê-la em custódia.

Por este fato,
VINÍCIUS HENRIQUE MARTINS DE MENEZES
foi denunciado e condenado pela prática dos crimes previstos no
art. 24-A da Lei n. 11.340/06
;
art. 150, §1º, c/c art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal;

art. 148,
caput
, c/c art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal
;
art. 147, §1º, do Código Penal
; e
art. 21, §2º, do Dec-Lei n. 3.688/41
, todos em concurso material e na forma do art. 5º da Lei n. 11.340/06, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Circunstanciada a acusação, passo à análise das teses arguidas nas razões recursais.

1.

Do pleito de aplicação da continuidade delitiva em detrimento do concurso material:

A i. Defesa pleiteia o reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71 do CP) em substituição ao concurso material aplicado, ao argumento de que as condutas foram praticadas em idêntico contexto fático, de forma sucessiva e com unidade de desígnios, requerendo, ao menos, a aplicação do instituto entre as infrações de mesma natureza, como ameaça e vias de fato.

No entanto, o pleito
não
comporta provimento
.

Como se sabe, a
continuidade delitiva
trata de ficção jurídica afeta às questões de política criminal, na hipótese de concurso de crimes aferível quando o agente, por meio de duas ou mais condutas, comete pluralidade de delitos da mesma espécie e, diante da identidade das condições de tempo, local e modo de execução em que são praticados, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro.

Nesse contexto, o legislador elencou no art. 71,
caput
, do Código Penal requisitos de ordem objetiva a serem atendidos, contudo, para que incida a ficção jurídica em comento, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem necessária, também, a unidade de desígnios entre as condutas, isto é, os vários crimes devem resultar de um plano previamente arquitetado pelo agente, no sentido de cometê-los em sequência e nos mesmos moldes, emoldurando a
teoria objetivo-subjetiva
ou mista,
ex vi
STJ – AgRg no AREsp 1247561/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018.

Com efeito, não obstante os crimes narrados na denúncia tenham se dado em um espaço de algumas horas,
não há dúvida quanto à pluralidade de condutas distintas praticadas pelo agente
,
todas revestidas de desígnios próprios, autônomos e independentes entre si
, a inviabilizar o reconhecimento da continuidade delitiva.

In casu
, a análise da dinâmica dos fatos narrados na denúncia e confirmados pela instrução probatória revela que as condutas do apelante não se apresentam como meros desdobramentos automáticos de uma única resolução criminosa, mas como ações deliberadas, autônomas e renovadas, praticadas em momentos e locais distintos, com desígnios específicos e independentes.

O descumprimento da medida protetiva, ao aproximar-se da residência da vítima, constituiu conduta autônoma e consumada antes mesmo da invasão do domicílio. A violação do domicílio, por sua vez, ao pular o muro para invadir a propriedade, representou nova e independente resolução criminosa, distinta da que motivou o descumprimento da protetiva. As vias de fato perpetradas no interior do banheiro da residência da vítima configuraram conduta igualmente autônoma. O sequestro, iniciado quando o apelante retirou a vítima à força de sua residência e a obrigou a pilotar a motocicleta sob ameaça de faca, representou nova e grave resolução criminosa, que se prolongou no tempo e no espaço. As ameaças de morte proferidas durante o trajeto de motocicleta constituíram, por fim, conduta igualmente autônoma, praticada em momento e local distintos das demais.

A continuidade delitiva pressupõe ações da mesma espécie, praticadas em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, além de unidade de desígnios, o que manifestamente não se verifica no caso em exame. O que se observa, ao revés, é a prática de
infrações penais autônomas
, cada qual consumada em momento próprio, com finalidade específica e independência causal.

Além disso, a análise dos tipos penais pelos quais o apelante foi condenado revela, de forma inequívoca, a absoluta
heterogeneidade dos bens jurídicos tutelados
por cada um deles, o que, por si só, inviabiliza o reconhecimento da continuidade delitiva.

Com efeito, o crime de
descumprimento de medida protetiva de urgência
tem como bem jurídico primordialmente tutelado a autoridade e a efetividade das decisões judiciais; o delito de
violação de domicílio
, por sua vez, tutela a inviolabilidade do domicílio; o crime de
sequestro
tem como objeto jurídico a liberdade de locomoção da pessoa humana; a infração penal de
ameaça
, a seu turno, protege a liberdade psíquica ou moral da vítima; por fim, a
contravenção penal de vias de fato
tutela a integridade física da pessoa, ainda que de forma menos intensa do que o crime de lesão corporal.

Destarte, a simples enumeração dos bens jurídicos protegidos por cada um dos tipos penais em questão — administração da justiça, inviolabilidade do domicílio, liberdade de locomoção, liberdade psíquica e integridade física — evidencia, de forma cristalina, que não há entre eles qualquer identidade ou homogeneidade que autorize o reconhecimento da continuidade delitiva. Cada um desses crimes representa uma lesão autônoma e qualitativamente distinta a valores jurídicos diversos, o que afasta, de plano, a possibilidade de tratá-los como desdobramentos de uma mesma resolução criminosa.

No que concerne ao pleito subsidiário de reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de ameaça e vias de fato,
igualmente não prospera a pretensão
.

Como já se demonstrou, ameaça e vias de fato tutelam bens jurídicos distintos — liberdade psíquica e integridade física, respectivamente —, o que, por si só, afasta a possibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva entre eles.

Acresce-se a isso o fato de que as condutas foram praticadas em momentos e locais diferentes: as
vias de fato
ocorreram no interior do banheiro da residência da vítima, em Nova Olímpia/MT, enquanto as
ameaças
de morte foram proferidas durante o trajeto de motocicleta, em direção ao Distrito de Assari, circunstância que afasta também o requisito objetivo da identidade de condições de tempo, lugar e maneira de execução.

Assim sendo, é totalmente
descabida
a almejada
aplicação
da
continuidade delitiva
, pois os delitos
sub judice

não são da mesma espécie e não houve identidade de
modus operandi
,

nem liame subjetivo
de crime continuado entre as condutas, devendo ser mantida a regra do concurso material aplicada pelo d. Juízo
a quo
.

2.

Do afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal:

A defesa técnica postula, ainda, o afastamento da agravante
prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal, por alegada ocorrência de
bis in idem
, sob o fundamento de que a violência doméstica já seria elementar dos tipos penais pelos quais foi condenado.

A tese
não encontra amparo
na hipótese concreta dos autos, pelas razões que se passa a expor.

No caso
sub judice
, a d. magistrada sentenciante aplicou a agravante da violência doméstica e familiar contra a mulher exclusivamente nos crimes de
violação de domicílio
(art. 150, §1º, do CP) e de
sequestro
(art. 148,
caput
, do CP),
abstendo-se
, corretamente, de aplicá-la nas infrações penais de descumprimento de medida protetiva, ameaça e vias de fato, em relação aos quais a circunstância de violência doméstica já integra a estrutura típica ou constitui causa de aumento de pena expressamente prevista.

Com efeito, no crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, a violência doméstica e familiar constitui elementar do próprio tipo penal; no crime de ameaça praticado no contexto de violência doméstica, a circunstância de gênero foi valorada como causa de aumento de pena expressamente prevista no tipo penal; de igual modo, na infração de vias de fato praticado no contexto de violência doméstica, a circunstância de gênero foi considerada como causa de aumento de pena prevista na Lei de Contravenções Penais.

Portanto, a agravante foi aplicada tão somente em relação aos crimes de violação de domicílio e sequestro, que são tipos penais comuns, de aplicação geral, cuja estrutura típica não contempla, em nenhuma de suas modalidades ou qualificadoras, a circunstância de violência doméstica e familiar contra a mulher como elementar ou causa de aumento de pena.

Esses crimes podem ser praticados em qualquer contexto relacional — entre vizinhos, desconhecidos, concorrentes comerciais, membros de uma mesma família, parceiros afetivos —, sendo a circunstância de terem sido perpetrados no âmbito de relação doméstica e familiar, com violência de gênero, um elemento externo ao tipo, que representa um acréscimo de reprovabilidade não contemplado pela estrutura típica básica.

Nesse contexto, a aplicação da agravante nos crimes de violação de domicílio e sequestro
não configura
bis in idem
, mas sim a correta valoração de uma circunstância que, embora presente nos fatos,
não integra a estrutura típica desses delitos
, revelando maior censurabilidade da conduta do agente que se prevalece do contexto doméstico e familiar para a prática de crimes que, em sua configuração típica básica, são neutros em relação a esse contexto.

Destarte, não se verifica a alegada ocorrência de
bis in idem
na dosimetria realizada pelo d. Juízo de primeira instância, devendo
ser mantida a agravante aplicada nos crimes de violação de domicílio e sequestro
, com a consequente preservação da pena fixada na sentença condenatória.

3.
Da pretendida desclassificação do crime de sequestro para o delito de constrangimento ilegal:

Outra tese defensiva postula a desclassificação do crime de sequestro (art. 148 do CP) para o de constrangimento ilegal (art. 146 do CP), sustentando que a restrição à liberdade da vítima teria tido como finalidade exclusiva forçar uma conversa ou reconciliação.

A pretensão
não
encontra amparo
no acervo probatório amealhado aos autos.

O crime de
constrangimento ilegal
caracteriza-se pela restrição momentânea e instrumental da liberdade de ação da vítima, com o propósito específico de compeli-la a fazer ou deixar de fazer algo que a lei não manda ou proíbe. A privação de liberdade, nessa hipótese, é transitória e funcional, constituindo meio para a obtenção de uma conduta específica da vítima, cessando tão logo o agente alcance seu objetivo ou desista de obtê-lo.

O delito de
sequestro ou cárcere privado
, por sua vez, caracteriza-se pela privação efetiva e juridicamente relevante da liberdade de locomoção da vítima, independentemente da finalidade que motivou o agente. O elemento distintivo fundamental desse tipo penal é a duração e a intensidade da privação de liberdade, que deve ser suficientemente prolongada para adquirir relevância jurídica autônoma, desvinculando-se de qualquer finalidade instrumental específica.

De início, destaco que o delito em tese se classifica como
crime contra a liberdade pessoal
, cujo objetivo é garantir a livre locomoção das pessoas, de modo que pratica o fato típico o agente que priva alguém de sua liberdade física; trata-se de crime doloso, ou seja, exige-se para a configuração do delito a vontade livre e consciente de privar a liberdade da vítima.

A privação da liberdade, núcleo do tipo penal, caracteriza-se pela supressão ou restrição significativa da capacidade de locomoção da vítima, impedindo-a de ir, vir ou permanecer onde desejar. A doutrina majoritária entende que a privação deve perdurar por
tempo juridicamente relevante
, não se configurando o delito em restrições momentâneas ou instantâneas da liberdade.

No presente caso, a análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos revela, de forma inequívoca, a plena configuração do crime de sequestro, porquanto a vítima
Tatiana Maria Elias da Silva
foi retirada à força de sua residência, em Nova Olímpia/MT, e conduzida, sob constante ameaça de arma branca encostada em sua cintura durante todo o trajeto, até a residência do apelante e, posteriormente, até o Distrito de Assari, nas proximidades de Barra do Bugres/MT, percorrendo significativa distância geográfica e permanecendo privada de sua liberdade de locomoção por várias horas, até a abordagem policial — circunstâncias corroboradas pelo depoimento da testemunha
Rosilaine Rodrigues Teixeira da Silva
e pelo relato do policial militar
Rafael Nunes Soares da Costa
, que confirmou a apreensão da faca na cintura do apelante no momento da abordagem —, sendo certo que a finalidade do agente não era, como pretende fazer crer a defesa, a de forçar uma conversa ou reconciliação, mas sim a de transportar a vítima para o município de Coxim/MS, contra a sua vontade, tendo declarado expressamente sua intenção de adquirir passagens para aquele destino, o que evidencia o inequívoco propósito de subtrair a ofendida de seu ambiente social e familiar e submetê-la ao seu controle absoluto de forma prolongada e definitiva, configurando, com sobra, o dolo genérico exigido para a tipificação do sequestro.

Assim, caracterizadas as elementares do delito de sequestro, não há como a conduta atribuída ao apelante ser desclassificada para o crime de constrangimento ilegal, visto que este é
subsidiário
, ou seja, somente aplicável se a conduta não caracterizar delito mais grave e,
in casu
, como já demonstrado alhures, a privação de liberdade perdurou por várias horas, com significativo deslocamento geográfico, sob constante ameaça de arma branca, e com a declarada intenção de transportar a vítima para outro Estado da federação.

Por conseguinte, forçoso concluir pela
impossibilidade de desclassificação
do crime de sequestro para o de constrangimento ilegal.

Portanto, mantida na sua integralidade a tipificação adotada pelo d. Juízo
a quo
, com a consequente preservação da pena fixada na sentença condenatória,
inviável o acolhimento dos pleitos de abrandamento do regime prisional ou de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
.

4.

Da pretendida concessão dos benefícios da justiça gratuita:

Por fim, a defesa técnica postula também a isenção do pagamento de custas e despesas processuais.

Sem razão, contudo.

Como cediço, a hipossuficiência financeira do sentenciado não impede a sua condenação ao pagamento das custas processuais, a qual configura consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos prescritos incisivamente pelo art. 804 Código de Processo Penal,
in verbis
:

“
Art.804. A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
.”

Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.º 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil, em seu art. 98, §§2.º e 3.º, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas jamais isentá-lo da condenação às aludidas custas, que se constituem em despesas decorrentes da própria tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Deve-se ter em mente que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal.

Via de consequência, o apelante não pode ser prontamente isentado do pagamento das custas processuais, por ser consectário da própria condenação, podendo ele, todavia, requerer o
sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, providência que deve ser dirigida ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica do condenado na acepção legal do termo, mesmo porque, após a condenação, pode haver alteração da condição econômica do apenado.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“(...) 7. O momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais".
(AgRg no AREsp n. 2.365.825/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.)

Portanto, improcedente o pleito recursal nesse aspecto.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
VINÍCIUS HENRIQUE MARTINS DE MENEZES
, mantendo incólume a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT nos autos da ação penal n.º 1003245-24.2025.8.11.0008.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026